Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM QUANTIAS CONTANTES DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (artigo 789 do CPC).

2. Não é possível a efetivação da penhora sobre salário e vencimentos se não demonstrada qualquer excepcionalidade, à luz do que estabelece o artigo 833, inciso IV, do CPC.

3. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, devendo ser desconstituída a penhora de valor constrito comprovadamente impenhorável.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.